Tribunal: TJMT
Processo: 1018667-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018667-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): FABIA BORGES DE SOUZA – ME E FABIA BORGES DE SOUZA NUNES (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIA BORGES DE SOUZA – ME e FABIA BORGES DE SOUZA NUNES, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003029-54.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas Recorrentes.
Sustenta as Agravantes a nulidade da citação via Edital, porquanto a Exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores.
Alega que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito, mesmo diante de inequívoca nulidade do ato citatório praticado.
Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo.
Ao final, almeja o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, liberando-se todos os valores contritos nestes autos.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor das Agravantes, Ação de Execução Fiscal, em 27/9/2010, objetivando o recebimento do valor de R$ 6.991,73 (seis mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral (ID n. 56574970 – Pág. 06).
Ao determinar a citação das Executadas, foi expedido o AR, que retornou com a informação: endereço insuficiente (ID n. 56574970 – Pág. 20); após, foi requerida citação via Oficial de Justiça, que atestou não ser possível encontrar as Agravantes, tendo em vista não mais se encontrarem no endereço constante no presente mandado, onde não obtive informação sobre seu atual endereço (ID n. 56574970 – Pág. 36).
Em seguida, foi expedido Edital de citação (ID n. 56574970 – Pág. 42).
Posteriormente, a Gestora certificou o decurso do prazo e o Exequente requereu a realização de penhora online, que foi deferido pelo Juiz a quo resultando no bloqueio de R$ 352,90 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) de Fabia Borges de Souza Nunes (ID n. 56574970 – Pág. 42), sem, entretanto, comparecer aos autos para apresentar defesa, razão pela qual, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando, entre outras teses, a nulidade de citação via Edital.
Pois bem.
Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei]
In casu, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera e sequer houve realização de diligências na busca do endereço das Recorrentes, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização.
Dessa forma, entendo que não se exauriu todos os meios de localização do devedor, restando demonstrada a probabilidade do direito das Recorrentes, somado ao perigo de dano, diante do bloqueio de valores na conta da Executada.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTA QUE O EXECUTADO ESTÁ VIAJANDO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1- A citação por edital somente deve ser deferida quando esgotados todos os meios de localização do executado, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Determinada a citação, o Oficial de Justiça informou que o executado está viajando sem previsão de retorno. 3. Posteriormente, a exeqüente, ao invés de diligenciar na busca de informações acerca do retorno do executado da viagem e, posteriormente, solicitar nova diligência, requereu a citação por edital (fl. 29). Impossibilidade. 4- Recurso não provido.
(TRF-2 - AG: 200902010069445 RJ 2009.02.01.006944-5, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 03/11/2009, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::4/12/2009 - Página::192) [Destaquei]
Por fim, também se observa a caracterização do periculum in mora, já que uma das Agravantes teve valores da sua conta penhorado, antes de ter sido permitido o exercício do contraditório e ampla defesa.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora